Tribunal: STF
Processo: ARE 1262714
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Inicialmente, determinei a devolução dos autos para os fins do art. 1.036 do CPC, por entender que a controvérsia estaria representada na sistemática da repercussão geral pelo Tema 487, cujo paradigma é o RE-RG 640.452 (eDOC 28).



    Encaminhados os autos, após a apresentação de petição pela parte recorrente (eDOC 31, p. 7), o Tribunal de origem devolveu o processo ao STF, por considerar que a questão debatida não se amolda ao paradigma indicado, tendo em vista que o presente caso trata da aplicação de multa administrativa, e não de multa tributária de caráter confiscatório.



    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 28 e passo à apreciação do recurso.



    Trata-se de agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Preliminar. Nulidade. Rejeição. Apelação. Embargos à execução fiscal. Multa aplicada pelo PROCON. Operações que não foram registradas no sistema fiscal para fins de usufruto dos benefícios do Programa Nota Fiscal Paulista. Ocorrências confirmadas. Multa desproporcional. Redução para 18% do valor das operações não registradas. Sucumbência recíproca reconhecida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 3, p. 3)



     No recurso, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV e LIV; e 150, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o caráter confiscatório da multa aplicada, ao argumento de estar em total desconexão com a infração que a originou, uma vez que o valor fixado supera o das mercadorias.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 12.685/2007) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou o valor da multa punitiva na hipótese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Lei Estadual nº 12.685/2007 instituiu o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir dos fornecedores a entrega de documento fiscal hábil conhecido popularmente como “nota fiscal paulista” mediante o recebimento de créditos do Tesouro do Estado, que poderão ser utilizados para reduzir o valor do débito referente a tributos estaduais, ou ser depositados em conta bancária de titularidade do beneficiário, que pode, ainda, participar de sorteios, obtendo cupons numerados a cada R$ 100,00 em compras registradas (art. 3º, § 2º). A obtenção dessas vantagens, contudo, depende da efetivação tempestiva e regular do registro eletrônico de cada documento fiscal emitido pelo fornecedor, cujo descumprimento o sujeita à aplicação de multa prevista no art. 7º, § 1º, item 2, da citada Lei Estadual nº 12.685/2007: 



    (…) 



    Finalmente, constate-se que o programa visa incentivar o consumidor a exigir nota fiscal do fornecedor, para o que lhe confere benefícios (restituição parcial de tributo ou possibilidade de ser beneficiado em sorteio). O simples descumprimento da norma, portanto, já é suficiente para caracterizar a infração, sendo desnecessário efetivo prejuízo ao adquirente da mercadoria. 



    Quanto à “confiscatoriedade” da multa, merece este ponto um pequeno escorço sobre a diferença entre as esferas tributária e punitiva nas obrigações fiscais. 



    O princípio do não-confisco é referente apenas aos tributos em si e não às multas pelo descumprimento das obrigações principais ou acessórias. Tanto assim deve ser que a vedação ao confisco se encontra unicamente no artigo 150, IV, da Constituição Federal no capítulo das limitações ao poder de tributar. Consequentemente, só se pode falar em tributo confiscatório. 



    A multa tributária, seja decorrente do descumprimento da obrigação tributária principal ou acessória, tem efetivo caráter de confisco, uma vez que busca penalizar o cidadão que não se comporta de acordo com a forma que a lei prescreve. Ou seja, não se admite que o tributo equivalha a uma pena, o que não ocorre com a multa, possuidora dessa natureza. 



    No caso, está-se diante de multa autônoma, cuja obrigação principal é um comportamento do qual decorre o recolhimento de tributo. Entretanto, aqui busca-se proteger o direito do consumidor, e não o direito do fisco na arrecadação. Tanto isso ocorre que é o Procon quem detém a legitimidade ativa na investigação e na cobrança da multa. 



    Afasta-se, assim, a tese de ausência de confiscatoriedade em multas punitivas. 



    Por fim, há que se acolher parcialmente o recurso com base na razoabilidade e proporcionalidade. 



    A multa de 840 UFESPS é desproporcional na medida em que pune a ausência de registro de uma compra de R$ 20,00 com o mesmo valor que uma compra de R$ 200.000,00, embora o valor da segunda compra hipotética seja muito maior. 



    Considerando que o intróito da Lei 12.685/2007 indica a promoção da cidadania fiscal com prêmios para os cidadãos que auxiliarem na fiscalização no interesse da administração tributária, verifica-se que o bem jurídico protegido é a arrecadação tributária. 



    Dessa forma, a multa deverá ser limitada ao valor do ICMS máximo exigido em São Paulo para os produtos em geral, ou seja, 18% do valor das notas fiscais indicadas nos Autos de Infração ”. (eDOC 13, p. 15-19)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o julgado a seguir: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA “NOTA FISCAL PAULISTA”. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.288.500 ED-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.2.2021)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante no eDOC 28, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente